Tribunal: TJDFT
Processo: 0718803-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. SERVIÇO VOLUNTÁRIO REMUNERADO. LEI DISTRITAL N.o 6.419/2019. IMPEDIMENTO PREVISTO NA PORTARIA N.o 851/2020. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO NOS TRINTA DIAS APÓS RETORNO DE ATESTADO MÉDICO. IMPEDIMENTO CONSTATADO APÓS O ATO DE CONVOCAÇÃO. ATESTADO MÉDICO DE UM DIA. RIGOR EXCESSIVO E FALTA DE RAZOABILIDADE. IMPEDIMENTO AFASTADO. PREJUÍZO. DIREITO À INDENIZAÇÃO MATERIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para: a) anulação do ato administrativo que puniu e inabilitou a parte autora para inscrição no serviço voluntário por 180 (cento e oitenta) dias, com base no art. 7o, inc. I, alínea “j” c/c art. 21, da Portaria n.o 851/2020; b) indenizar o requerente no pagamento de 10.800,00 (dez mil oitocentos reais), uma vez que deixou de prestar uma média de 18 (dezoito) plantões de serviço voluntário, ao valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) cada, durante os 180 (cento e oitenta) dias de punição.
2. Em suas razões recursais o recorrente/requerente alega, em síntese, que é servidor público distrital no cargo de agente socioeducativo. Diz que em 01 de janeiro de 2023 foi diagnosticado com enfermidade compatível com CID – A09, e que foi afastado de suas atividades por 01 (um) dia (atestado médico de ID. 52726228). Esclarece que em 27/12/2022 foi escalado para prestar serviço voluntário no dia 03/01/2023 (ID. 52726224), e que neste dia prestou serviço voluntário de 07h às 19h, mas que posteriormente a comissão responsável pelo serviço voluntário esclareceu que pelo fato de o recorrente/requerente ter usufruído de licença-médica, iniciada e encerrada em 01/01/2023, no período de 30 (trinta) dias subsequentes ao retorno ao trabalho estava constituída causa impeditiva para a prestação do serviço voluntário (art. 7o, inc. I, alínea “j”, Portaria n.o 851/2020), e que o fato de ter prestado serviço voluntário no dia 03/01/2023 o inabilitava pelo período de 180 dias para prestar novos serviços voluntários (art. 21, Portaria n.o 851/2020). Sustenta que o ato administrativo em questão está viciado pela motivação, pois o “...motivo apresentado pelo ente público distrital destoa totalmente da finalidade que objetiva alcançar, ao passo que presume a incapacidade por 30 (trinta) dias para justificar a inabilitação do servidor, em que pese os documentos emitidos por profissionais da saúde atestarem e evidenciarem o contrário, ou seja, a plena capacidade para o trabalho.”. Assevera que há uma contradição que corrobora a insubsistência do motivo, pois ao mesmo tempo que a Administração Pública reconhece a plena capacidade do recorrente/requerente para retornar ao expediente normal de trabalho, alega que o impedimento se presta a proporcionar ao servidor o devido repouso. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
3. Em contrarrazões o Distrito Federal alega violação ao Princípio da Dialeticidade, uma vez que o recorrente/requerente não teria combatido os fundamentos da sentença, e reitera todas as preliminares e fundamentos de mérito suscitados em contestação.
4. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido (ID’s. 52726250, 52726251, 52726252 e 52726253). Contrarrazões apresentadas (ID. 52726255).
5. Da preliminar de não conhecimento do recurso. Em decorrência do Princípio da Dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Na presente demanda, as alegações deduzidas no recurso, inequivocamente, relacionam-se ao consignado na sentença atacada, já que o recorrente infirmou especificamente os fundamentos lançados no referido decisum. Preliminar rejeitada.
6. A Lei Distrital n.o 6.419/2019, que institui o serviço voluntário dos agentes e especialistas socioeducativos integrantes da carreira Socioeducativa do Distrito Federal, foi regulamentada pela Portaria n.o 851/2020, que trouxe inúmeras causas impeditivas ao servidor para prestar o serviço voluntário (art. 7o), enumerando dentre elas a seguinte: “I - Estar em gozo de qualquer afastamento, dispensa ou licença, tais como: [...] j) a licença para tratamento de saúde própria, durante o período em que durar o afastamento e nos trinta dias seguintes à data de retorno do servidor às suas atividades.”.
7. Ocorre que, nos termos da própria Portaria, é no ato de inscrição – e não após ser convocado para o serviço – que o servidor é obrigado a declarar não possuir nenhum tipo de impedimento que o impossibilite de prestar o serviço, sob pena de responsabilidade criminal, civil e administrativa, nos termos do art. 8, § 1o: “Ao realizar a inscrição, o servidor voluntário deverá declarar não possuir nenhum tipo de impedimento que o impossibilite de prestar o serviço, conforme estipulado nesta Portaria, sob pena de responsabilidade criminal, administrativa e civil.”.
8. No caso dos autos, em 27/12/2022, sem qualquer ressalva por parte da comissão a respeito de eventuais impedimentos do recorrente/requerente, a comissão responsável escalou o recorrente para prestar o serviço voluntário no dia 03/01/2023 (ID. 52726224). Assim, no ato de inscrição não havia qualquer impedimento legal que impossibilitasse o recorrente/requerente de realizar o serviço voluntário no dia 03/01/2023. Ainda, o art. 11, §2o, incisos I prevê que: “I - Caso haja causa superveniente amparada em justificativa legal, devidamente comprovada por documentos, não ensejará qualquer impedimento se realizada no prazo de até 5 dias após o conhecimento da situação impeditiva.” (g.n.). No caso, a causa impeditiva ocorreu no dia 01/01/2023, no dia 03/01/2023 o recorrente/requerente prestou o serviço voluntário normalmente, e no dia 06/01/2023 foi comunicado da causa impeditiva (ID. 52726225).
9. Na verdade, bem analisado o caso dos autos, na situação narrada, verifica-se rigor excessivo que foge ao razoável. Veja-se que o fato do recorrente/requerente ter se afastado por 01 (um) dia, em razão de problemas gastrointestinais e mediante apresentação de atestado médico, não o tornou inapto para o exercício de suas atividades ordinárias nos dias seguintes, e nem tão pouco para prestar o serviço voluntário nos 30 dias seguintes, havendo rigor excessivo sem observância da razoabilidade. Nesse sentido, inclusive, recente precedente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, em caso análogo: “[...] 3. Há excesso e inobservância de critério legal e de razoabilidade em portaria que, regulamentando lei distrital que nada diz a respeito, insere inúmeras hipóteses de impedimento ao servidor para a prestação de serviço voluntário, em especial o impedimento de prestação do serviço remunerado daquele servidor que se afastou por licença para tratamento de própria saúde nos 30 (trinta) dias seguintes à data de retorno às suas atividades, pois se o servidor estiver apto para prestar suas atividades ordinárias, de igual modo estará apto para prestar o serviço voluntário, não se justificando o impedimento de mais 30 dias após o fim da licença para tratamento da própria saúde, estipulado, portanto, de forma arbitrária.” (Acórdão 1669233, 07360664920228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Ademais, o próprio Chefe imediato do recorrente/requerente, esclareceu que ele não tem histórico recorrente de atestados e acredita que a trajetória do requerente tem sido pautada pelo profissionalismo e boa-fé em sua conduta (ID. 52726227).
11. Feitas essas considerações, o impedimento aplicado ao recorrente/requerente deve ser afastado, cabendo-lhe o direito a ser indenizado por ter sido penalizado indevidamente.
12. Com relação ao valor devido a título de indenização, adota-se a posição sufragada no precedente acima mencionado, nos seguintes termos: “[...] 5. No que tange ao valor indenizatório, considerando que a convocação do servidor interessado a prestar o serviço voluntário depende da conveniência e da necessidade dos serviços, conforme art. 2o da Lei n.o 6.419/2019, bem como que ‘as vagas de Serviço Voluntário serão preenchidas dentro da ordem de classificação de inscritos para aquele determinado dia, tendo prioridade quem tenha menor carga horária de convocação para o Serviço Voluntário dentro de cada trimestre’, nos termos do art. 10, § 2o, da Portaria n.o 851/2020, afigura-se razoável que, pelo prejuízo experimentado indevidamente, o recorrente seja indenizado na proporção de 1 (um) serviço voluntário de 12 (doze) horas por cada 30 (trinta) dias que ficou impedido.”. (Acórdão 1669233, 07360664920228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar o impedimento de 180 (cento e oitenta) dias registrado em prejuízo do recorrente/requerente para prestar serviço voluntário; bem como determinar o pagamento, pelo Distrito Federal, da quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), a título de indenização material, com correção pela SELIC a partir do efetivo prejuízo, no caso, a partir da data que o servidor foi considerado impedido - Súmula n.o 43 do STJ.
14. Sem custas e sem honorários, ante a inexistência de recorrente vencido, como dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.
15. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.